Tribunal: TJMT
Processo: 1073170-36.2022.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1073170-36.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[FLAVIO AUGUSTO CELLA DE OLIVEIRA - CPF: 043.822.129-01 (RECORRENTE), EDIVALDO LIMA DE MELO - CPF: 011.012.371-98 (ADVOGADO), RHANE RAMOS LIMA JADALLAH - CPF: 512.269.951-87 (RECORRIDO), WANDERSON RODRIGUES FERNANDES ALMEIDA - CPF: 027.697.901-02 (ADVOGADO), ADANILTON DE SOUSA GONCALVES - CPF: 731.643.641-72 (ADVOGADO), MT IMOVEIS LTDA - ME - CNPJ: 01.922.037/0001-30 (RECORRIDO), SOLAR IMOBILIARIA LTDA - CNPJ: 05.570.134/0001-61 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL – CONTRATO RENOVADO POR PRAZO DETERMINADO - RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA - INCIDÊNCIA DA MULTA CONTRATUAL - INEXISTÊNCIA DE PROVA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DA PARTE AUTORA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 167395668, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e
julgou improcedente
o pedido inicial.

Em argumento recursal, o recorrente alega fazer jus à indenização por danos materiais, decorrente da cobrança indevida de multa contratual por rescisão antecipada contrato de aluguel por prazo determinado e a restituição do valor pago a título de reparo do vaso sanitário, além de indenização por danos morais. Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Não houve a apresentação de contrarrazões pela parte recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Segundo consta na petição inicial, o autor firmou contrato de locação de imóvel residencial com o reclamado
Rhane Ramos Lima Jadalah
, com
prazo de vigência de 12 (doze) meses, com
início em 18/07/2016
e
término em 17/07/2017
, o qual foi prorrogado automaticamente.

Assevera que, em
30/12/2019
, quando o reclamante estava em viagem, houve um incidente no imóvel, sendo constatado que o vaso sanitário do apartamento, que estava rachado e colado desde a data da locação, estourou e alagou o imóvel.

Diante disso, o reclamante teve que desembolsar o valor de
R$
785,00 (setecentos e cinquenta reais),
cujo ressarcimento

lhe foi proposto em 04 (quatro) parcelas de
R$ 196,00 (cento e noventa e seis reais),
a ser descontado no aluguel que venceria em
18/02, 18/03, 18/04 e 18/05/2020
.

Afirma que, por não aceitar a proposta de ressarcimento, eis que efetuou o pagamento do reparo à vista, o autor informou que estaria desocupando o imóvel em
20/01/2020
.

Sustenta que, após a desocupação do imóvel, a empresa
MT Imóveis Ltda
realizou a vistoria, sem detectar a necessidade de nenhum reparo, no entanto, se negou em receber as chaves do imóvel, alegando que o autor deveria fazer o pagamento da multa contratual, eis que o contrato tinha vigência até
17/07/2020
.

Aduz que tentou devolver as chaves via Sedex, o que foi também foi recusado, sendo que para evitar a negativação dos nomes dos fiadores, mesmo não concordando com a cobrança da multa, o reclamante procedeu o seu pagamento no valor de
R$ 1.062,50 (um mil e sessenta e dois reais e cinquenta centavos), já abatido o valor do reparo do vaso sanitário.

Ainda, sustenta que foi obrigado a arcar indevidamente com o aluguel e condomínio referente ao mês de
fevereiro de 2020
, razão pela qual pugna pela restituição dos respectivos valores, além de indenização por danos morais.

O reclamado, em sede de contestação, alega a ausência de ato ilícito, tendo em vista a cobrança de valores devidos, ante a rescisão imotivada do contrato de locação entabulado entre as partes, inexistindo o dever de indenizar.

A magistrada singular
homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e
julgou improcedente
o pleito inicial, sendo que ao fundamentar sua decisão ponderou que:

(...) Inicialmente, lembro que é direito do locatário denunciar o contrato de locação, mediante aviso por escrito e com antecedência mínima de trinta dias. É o que dispõe o art. 6º, da Lei n. 8.425/1991. Confira:

Art. 6º O locatário poderá denunciar a locação por prazo indeterminado mediante aviso por escrito ao locador, com antecedência mínima de trinta dias.

Parágrafo único. Na ausência do aviso, o locador poderá exigir quantia correspondente a um mês de aluguel e encargos, vigentes quando da resilição.

Caso o locador não seja notificado, ele poderá exigir a quantia correspondente a um mês de aluguel e os encargos daí decorrentes, conforme previsão do parágrafo único, do diploma legal.

No caso,
não se verifica dos documentos apresentados com a petição inicial que o Autor tenha realizado denúncia do contrato, dentro do prazo legal, dando notícia de que não iria dar continuidade na relação contratual
.

Em verdade,
extrai-se das alegações apresentadas na petição inicial, bem como dos documentos apresentados no ID n. 106829327 e 106829328, que o Autor supostamente informou a administradora do imóvel de que não tinha mais interesse em continuar no imóvel e que iria entregar as chaves, que por outro lado foi recusado, diante da ausência de pagamento da multa contratual e necessidade de realização de vistoria
.

Registro que o documento de ID n. 106829327 indica a data de recusa de recebimento das chaves em 03/02/2020. Vejamos.

(...)

Entretanto, como assinalado,
não há documento escrito denunciando o contrato e relatando os motivos que levaram a resilição, de modo que a recusa da administradora, aparentemente, se deu de forma lícita. Portanto, diante da ausência de denúncia formal, era devido o aluguel e os encargos daí decorrente
.

No tocante a responsabilidade civil, diante das alegações e das provas que foram apresentadas pelas partes, é certo o reconhecimento de responsabilidade civil demanda o enfrentamento da existência de alguns requisitos, vale dizer: ato ilícito, dano, nexo causal e, por fim, a existência de culpa ou dolo. Ausente um destes requisitos, não estará configurada a responsabilidade civil apta a ensejar a devida reparação. (...)
(grifei)

Pois bem, compulsando os autos, constata-se que as partes celebraram contrato de locação de imóvel residencial, com prazo de vigência de 12 (doze) meses, com início em
18/07/2016
e término em
17/07/2017
, constando o que segue:

“
CLÁUSULA SEGUNDA
: A Locação será feita pelo prazo determinado de:
12 (Doze meses)
com início no dia
18/07/2016
e término no dia
17/07/2017
, estando o mesmo
prorrogado automaticamente por períodos iguais e sucessivos
,
a partir da data do termo final, na ausência de manifestação das partes
,
quanto a sua resilição
,
ficando ainda obrigados, por todos os termos do presente instrumento
, as partes e o(s) fiador(es).
(grifei)

Ainda, a
cláusula sétima, parágrafo 3
º, do contrato entabulado entre as partes, preleciona:

“
A resilição do presente contrato somente se dará por informação por escrito à outra parte, com antecedência mínima de 30 (Trinta) dias do termo final deste instrumento
, e a falta de manifestação dentro deste prazo gera, imediatamente, renovação do contrato por períodos iguais e sucessivos, subseqüentes ao termo final, conforme Cláusula Segunda.“
(grifei)

Por fim, importa transcrever a
cláusula décima terceira
do instrumento contratual firmado entre as partes,
in verbis
:

“O descumprimento das cláusulas deste contrato, sujeitará o infrator a multa penal equivalente a 03 (três) meses de aluguel atualizado
, em benefício da outra parte, sem prejuízo da exigibilidade das demais penalidades constantes neste instrumento,
nos termos dos art.

408, 410, 411 e 571 CC”

(grifei)

No caso, vê-se que o reclamante, em
17/01/2020
(id. 167393848), informou que estaria desocupando o imóvel, no entanto,
não logrou êxito em demonstrar os motivos da resilição contratual
.

Desse modo, tendo havido a renovação automática implica no cumprimento pelas partes de um novo prazo determinado de locação, mostrando-se lícita a cobrança de multa por rescisão antecipada do contrato firmado.

A propósito:

Locação residencial
. Embargos à execução. Discussão acerca da incidência da multa contratual.
Contrato renovado por prazo determinado. Renovação contratual que não se tratou de renovação automática com prazo indeterminado. Incidência da multa contratual
. Sentença mantida. Majoração dos honorários recursais. Recurso improvido

(TJSP; Apelação Cível 1000628-70.2022.8.26.0011; Relator (a): Ruy Coppola; Órgão Julgador: 32ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional XI - Pinheiros - 1ª Vara Cível; Data do Julgamento: 02/06/2022; Data de Registro: 02/06/2022) (grifei)

Nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbe à parte autora comprovar o fato constitutivo de seu direito, contudo, em que pese as alegações do recorrente, tenho que inexistem nos autos provas que possibilitem conclusão diversa da que chegou a MMª Juíza sentenciante.

Assim, tenho que a sentença prolatada em primeiro grau deve ser mantida.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
nego-lhe provimento
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno
a
recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor
corrigido da causa
, nos termos do artigo 55,
caput,
da Lei nº 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade, conforme art. 98, §3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2023